Tribunal: STJ
Processo: 0033794-25.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750234 - PR (2024/0356451-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ADRIANO GUMY
ADVOGADOS
: RÔMULO CLACINO DE SOUZA - PR099975
ADRIANO GUMY (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR099960
EMBARGADO
: LEONARDO ANTÔNIO FRANCO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JOSE HOTZ
ADVOGADO
: JANAINA CHUEIRY DE OLIVEIRA - PR049074
INTERES.
: AUTO POSTO PARQUE AGARI LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 9f80a9b2-aa3d-4f68-931f-5762ccfcc7f6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750234 - PR (2024/0356451-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ADRIANO GUMY
ADVOGADOS
: RÔMULO CLACINO DE SOUZA - PR099975
ADRIANO GUMY (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR099960
EMBARGADO
: LEONARDO ANTÔNIO FRANCO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JOSE HOTZ
ADVOGADO
: JANAINA CHUEIRY DE OLIVEIRA - PR049074
INTERES.
: AUTO POSTO PARQUE AGARI LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO GUMY ao
acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em decisão surpresa quando a solução adotada pelo órgão
julgador está inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural
da controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente, até porque a
lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer
surpreendido com a sua aplicação.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial" (e-STJ fl.
294).

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão
pois deixou de indicar o momento em que lhe foi dada a oportunidade de se
manifestar nos autos.
Assevera que "a fundamentação trazida para denegar o Agravo em Recurso
" (e-STJ fl.
Especial tem lastro em informação falsa e não verificada pelo órgão julgador
303).
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 309/311).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47778158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 5103b25c-1f7e-4b3c-8c73-f57b6a317774

A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o embargante acusa a decisão embargada de estar
fundada em informação falsa e não verificada pelo órgão julgador pois, segundo
afirma, nunca foi-lhe dada oportunidade para se manifestar nos autos.
Ocorre que os temas controvertidos foram apreciados devidamente quando
do julgamento do agravo interno, ficando expressamente consignado que:

"[...]
O acórdão recorrido assim se pronunciou sobre a suscitada
violação do art. 10 do Código de Processo Civil:

'[...]
No que tange a preliminar arguida, de nulidade por
ofensa ao art. 10 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo
Civil), verifica-se que a douta Magistrada determinou a
intimação
do
Agravante
para
que
comprovasse
o
preenchimento dos requisitos para a concessão da
(seq. 175.1).
gratuidade da Justiça
O Agravante, regular e validamente intimado, não
trouxe documentos para comprovar as suas alegações.
Em âmbito recursal, o Agravante se limitou a acostar
cópia do seu visto dos Estados Unidos (seq. 1.2), não trazendo
nenhum outro documento para comprovar as suas alegações,
motivo pelo qual, novamente, fora determinada a sua
intimação
para
que,
querendo,
comprovasse
o
preenchimento dos requisitos para a concessão da
ou, que realizasse o recolhimento do
gratuidade da Justiça,
preparo recursal (seq. 12.1 /AI).

Bem por isso e, tal como consignado, não há o que se
falar em nulidade da decisão judicial objurgada, por ofensa ao
art. 10 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), uma
vez que o indeferimento da gratuidade da Justiça não importou
em prejuízo à defesa do Agravante, que teve oportunidade
procedimental tanto para comprovar o preenchimento dos
requisitos para a concessão da benesse quanto para interpor as
espécies recursais cabíveis, para o fim de questionar a matéria,
ora, vertida' (e-STJ fls. 145/146).

Sobre o tema, cumpre destacar que o princípio da 'não surpresa'
não é aplicável à hipótese em que há mera adoção de fundamentos jurídicos
contrários à pretensão da parte, com aplicação da lei aos fatos narrados nos
autos, como no caso concreto.
Nesse sentido:
[...]
Assim, a vedação à decisão surpresa não significa que o julgador
deve consultar as partes antes de cada solução dada às controvérsias
apresentadas, especialmente quando lhes foi dada oportunidade para
apresentar manifestação, como na hipótese" (e-STJ fls. 295/297 - grifou-se).

Ora, como se vê da simples leitura do acórdão recorrido acima transcrito, o
embargante foi intimado, não uma, mas duas vezes. A primeira, pela magistrada
singular, e a segunda, em âmbito recursal.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA47778158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 5103b25c-1f7e-4b3c-8c73-f57b6a317774

Anota-se, por fim, ser incabível a aplicação da multa requerida em
contrarrazões, pois não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso
ou a litigância de má-fé, tornando desnecessária sua aplicação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do art.
1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto nos arts. 80,
II, IV e VII, e 81 do mesmo diploma legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 5103b25c-1f7e-4b3c-8c73-f57b6a317774

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.750.234 / PR
Número Registro: 2024/0356451-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018776220178160129
00337942520228160000
00827726220248160000
18776220178160129
337942520228160000 827726220248160000 82772622024816000000018776220178160129
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO GUMY
ADVOGADOS : RÔMULO CLACINO DE SOUZA - PR099975
ADRIANO GUMY (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR099960
AGRAVADO
: LEONARDO ANTÔNIO FRANCO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSE HOTZ
ADVOGADO
: JANAINA CHUEIRY DE OLIVEIRA - PR049074
INTERES.
: AUTO POSTO PARQUE AGARI LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO GUMY
ADVOGADOS
: RÔMULO CLACINO DE SOUZA - PR099975
ADRIANO GUMY (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR099960
Documento eletrônico VDA48605470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:24
Código de Controle do Documento: 067e5561-85a4-4e07-9554-c6385bfd9e5e

EMBARGADO : LEONARDO ANTÔNIO FRANCO - ESPÓLIO
EMBARGADO : JOSE HOTZ
ADVOGADO
: JANAINA CHUEIRY DE OLIVEIRA - PR049074
INTERES.
: AUTO POSTO PARQUE AGARI LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:24
Código de Controle do Documento: 067e5561-85a4-4e07-9554-c6385bfd9e5e